Tribunal: TJPA
Processo: 0811309-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811309-23.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ERICK PATRICK OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. RÉU PARAPLÉGICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da Prisão Domiciliar

No caso, o juiz singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, entendendo que não foi provado que o acusado, ora agravado, encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme alega, pois deixou de juntar laudo médico que comprove seu atual estado de saúde.

Além disso, ressaltou o fato de que foram editadas normas pela SEAP (Processo nº 2000020-53.2020.8.14.0401), com medidas de caráter sanitário, para o resguarde dos detentos, justamente como mecanismo de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus.

Ressalto, ainda, que o agravado cometeu crime praticado mediante violência física (Latrocínio), razão pela qual não faz jus às medidas de desencarceramento previstas na Resolução 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, editada em face da pandemia COVID 19.

A decisão guerreada se encontra suficientemente motivada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a devida indicação de fatos concretos justificadores da impossibilidade de substituir o cárcere cautelar do paciente pela prisão domiciliar.

Nesse contexto, ressalto que, embora o paciente seja paraplégico, a defesa não provou estar ele extremamente debilitado ou não dispor o cárcere de infraestrutura para realizar o tratamento médico pertinente.

Anote-se que, para concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, não basta ser a pessoa portadora de doença grave, é necessário que ela esteja extremamente debilitada em decorrência de tal moléstia.

Na espécie, ainda que fosse reconhecido o fato de ser o paciente portador de doença grave, não há comprovação atualizada da extrema debilidade dele, tampouco da incompatibilidade da custódia e o tratamento médico a ser a ele despendido.

Dessarte, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto não comprovados os requisitos para tanto.

Registre-se, outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio nome diz, trata-se de uma mera orientação, sem força cogente, cuja aplicação depende da análise do condutor do feito.

No presente caso, a documentação colacionada pela defesa é insuficiente para comprovar que o paciente, atualmente, pertence ao grupo de risco de contágio do COVID-19.

Ademais, a defesa não comprovou nos autos a suposta precariedade das condições do local em que agravante se encontra segregado.

Por tudo isso, entendo que o cárcere hostilizado deve ser mantido. Não vislumbro, portanto, a existência de gravame a ser reparado pelo recurso de agravo em execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

CONHEÇO
do recurso de agravo em execução e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Data da assinatura digital

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0811309-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICK PATRICK OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ERICK PATRICK OLIVEIRA MENDES
contra a decisão do MMº. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante.

A defesa do agravante assevera que o mesmo está custodiado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), cumprindo a pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
,
em regime fechado, pelo incurso no crime do art. 157, §3º, inciso II do Código Penal
.

Os argumentos levantados pela Defesa estão baseados principalmente no fato de o apenado ser “
paraplégico com ulcerações na região glútea e sacral com secreção serosanguinolenta e fétida
”, além de não estar recebendo os tratamentos medicamentosos necessários para sua condição, dentro dos estabelecimentos prisionais, bem como o apenado não teria ido à sua consulta, pois não havia escolta para leva-lo até a unidade básica de saúde.

Sob essa senda, argumenta o agravante que seria perfeitamente possível a concessão de prisão domiciliar em favor do apenado, tendo em vista sua condição fisiológica grave, somado aos riscos de contágio pelo coronavírus, a superlotação do sistema carcerário, e a ausência de cumprimento das medidas sanitárias para combater a propagação de contaminação entre os presos, estando assim o recorrente com a sua saúde e integridade física em risco.

A defesa primeiramente ajuizou um pedido de prisão domiciliar perante o juízo de execução, o qual foi indeferido (ID. 4002801), arguindo que a alegação da pandemia do coronavírus, bem como a situação carcerária de superlotação dos presídios, não autoriza de forma automática a concessão da benesse de prisão domiciliar, mesmo que o apenado apresente uma condição fisiológica grave, já que para a concessão de tal benefício há necessidade do cumprimento de requisitos específicos, os quais o apenado a priori não fez jus.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
desprovimento do agravo em execução
(ID. 4002800).

Em juízo de retratação, o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão vergastada (ID 4002803).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução. (ID. 4161751).

É o sucinto relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO

PRISÃO DOMICILIAR

A defesa do agravante assevera que o mesmo está custodiado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), cumprindo a pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
,
em regime fechado, pelo incurso no crime do art. 157, §3º, inciso II do Código Penal
.

Os argumentos levantados pela Defesa estão baseados principalmente no fato de o apenado ser “
paraplégico com ulcerações na região glútea e sacral com secreção serosanguinolenta e fétida
”, além de não estar recebendo os tratamentos medicamentosos necessários para sua condição, dentro dos estabelecimentos prisionais, bem como o apenado não teria ido à sua consulta, pois não havia escolta para leva-lo até a unidade básica de saúde.

Sob essa senda, argumenta o agravante que seria perfeitamente possível a concessão de prisão domiciliar em favor do apenado,
tendo em vista sua condição fisiológica grave, somado aos riscos de contágio pelo coronavírus, a superlotação do sistema carcerário, e a ausência de cumprimento das medidas sanitárias para combater a propagação de contaminação entre os presos, estando assim o recorrente com a sua saúde e integridade física em risco.

Sobre a prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê o seguinte:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave ;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Registra-se que não obstante a redação do art. 318 do CPP usar o verbo "poderá", demonstrada a hipótese de incidência desse dispositivo – cujo ônus da prova recai sobre a defesa –, é dever do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No caso, o juiz singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, entendendo que não foi provado que o acusado, ora agravado, encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme alega, pois deixou de juntar laudo médico que comprove seu atual estado de saúde.

Além disso, ressaltou o fato de que foram editadas normas pela SEAP (Processo nº 2000020-53.2020.8.14.0401), com medidas de caráter sanitário, para o resguarde dos detentos, justamente como mecanismo de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus.

Ressalto, ainda, que o agravado cometeu crime praticado mediante violência física (Latrocínio), razão pela qual não faz jus às medidas de desencarceramento previstas na Resolução 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, editada em face da pandemia COVID 19.

Por oportuno, destaco trechos da decisão:

“(...) Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destaca-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à pandemia da Covid-19, divulgada no noticiário local, bem como outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se:

“Na manhã deste feriado (10) o trabalho na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) como sempre não parou. Uma ação concentrada de atendimento aos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel foi realizada, visando a manutenção do controle quanto ao novo Coronavírus no sistema prisional. Essa atenção de estende para o atendimento médico e biopsicossocial dos presos. Os profissionais de saúde da SEAP realizam a avaliação dos internos por meio de uma triagem. Em quadro gripal ou quaisquer sintomas que indiquem enfermidade, a ação é imediata. Além dos exames clínicos, triagem e atendimentos relacionados a covid-19,testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis também foram realizados. Segundo Sandra Costa, Diretora de Assistência Biopsicossocial, ainda no mês de janeiro a SEAP já havia realizado a avaliação de todos os mais de 1.800 custodiados na CPASI.“Em janeiro, a unidade recebeu um comando médico e foram avaliados todos os aqui custodiados. Temos atendimento 24h para sanar quaisquer necessidades médicas que possam apresentar e diariamente os atendimentos são uma forma de intensificar os cuidados no controle da cadeia quanto a Covid-19”, ressaltou a diretora da DAB. Desde a ocorrência do primeiro caso de contaminação no estado, o Governo do Pará desenvolveu um grande esquema para conter e tratar os casos do novo Coronavírus, como desenvolvimento pela SEAP de ações para resguardar a saúde tanto dos custodiados, quanto dos profissionais do sistema. De acordo com Sheila Faro, Chefe de Gabinete da SEAP, hoje, devido a todas as ações de combate que foram traçadas desde o início das ocorrências no estado, pode-se dizer que estar dentro do sistema prisional é mais seguro do que estar fora dele. “Temos feito várias ações no sentido de nos antecipar quanto a qualquer risco. Com detecção de algum sintoma, como febre ou gripe, já realizamos os cuidados com a separação, com o isolamento e a medicação necessária. A palavra de ordem é ‘prevenção’, nossa atuação é no sentido de evitar a proliferação desse vírus, garantindo que ele não chegue as unidades penitenciárias do estado do Pará”, reitera a Chefe de Gabinete. Sheila Faro acrescenta que, logo com o surgimento da doença, foi criado um gabinete de crise e elaborado o protocolo de prevenção e o plano de ação para combater o contágio nas unidades prisionais e nas sedes administrativas. Prevenção Para evitar o contágio nas unidades, a SEAP tem investido em medidas como a suspensão de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais; redução no número de custodiados a realizarem trabalhos externos, com o isolamento dos poucos que estão atuando; realização de desinfecção e limpeza diárias em todas as 48unidades estaduais; orientação aos servidores penitenciários sobre medidas preventivas, além da distribuição de milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), como26 mil pares de luvas, 22 mil máscaras cirúrgicas, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, bem como a entrega de 10 mil litros de álcool 70° para suprir as unidades da região metropolitana e do interior. No combate à Covid-19, a implantação da sala de emergência, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, para atendimento 24h a casos mais severos, juntamente às celas de isolamento para acolhimento de casos suspeitos garante o tratamento adequado em ambiente equipado e profissionais preparados, além de atuar quanto a propagação do vírus. Atualmente, a SEAP custodia cerca de 20 mil pessoas privadas de liberdade e tem trabalhado diariamente e de forma preventiva para que estes tenham a garantia de um ambiente seguro e humanizado ao cumprimento de pena. D i s p o n í v e l :http://www.susipe.pa.gov.br/noticias/sa%C3%BAde-prisional-recebe-aten%C3%A7%C3% (...)”

Vê-se, portanto, que a decisão guerreada se encontra suficientemente motivada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a devida indicação de fatos concretos justificadores da impossibilidade de substituir o cárcere cautelar do paciente pela prisão domiciliar.

Nesse contexto, ressalto que, embora o paciente seja paraplégico, a defesa não provou estar ele extremamente debilitado ou não dispor o cárcere de infraestrutura para realizar o tratamento médico pertinente.

Anote-se que, para concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, não basta ser a pessoa portadora de doença grave, é necessário que ela esteja extremamente debilitada em decorrência de tal moléstia.

Na espécie, ainda que fosse reconhecido o fato de ser o paciente portador de doença grave, não há comprovação atualizada da extrema debilidade dele, tampouco da incompatibilidade da custódia e o tratamento médico a ser a ele despendido.

Dessarte, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto não comprovados os requisitos para tanto.

Nesse sentido o STJ tem se posicionado:

“o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes...” (STJ. 5ª Turma, RHC 100.551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer , j. 07/08/2018, DJ de 15/08/2018)

Registre-se, outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio nome diz, trata-se de uma mera orientação, sem força cogente, cuja aplicação depende da análise do condutor do feito.

No presente caso, a documentação colacionada pela defesa é insuficiente para comprovar que o paciente, atualmente, pertence ao grupo de risco de contágio do COVID-19.

Ademais, a defesa não comprovou nos autos a suposta precariedade das condições do local em que agravante se encontra segregado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA VIRAL. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 2) Não há se falar em revogação da custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar, diante da pandemia viral, quando não comprovada a precariedade das condições do local da segregação e nem mesmo que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio pelo Covid-19. (...).” (TJGO, HC n. 5142052-10, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges , 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, DJe de 20/05/2020).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. (...) Em que pese o paciente pretender sua soltura diante da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, conforme Recomendação nº 62, de 17/03/2020 pelo CNJ, destaco que o simples risco de contágio pelo COVID-19 não constitui, por si só, motivo para automática revogação ou conversão em domiciliar da prisão preventiva, sendo necessária, para tanto, demonstração dos requisitos para sua aplicação, o que não se evidencia, in casu. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM.” (TJGO, HC n. 5150402-84.2020, Rel. Dr. Roberto Horácio De Rezende , 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/05/2020, DJe de 11/05/2020)

Por tudo isso, entendo que o cárcere hostilizado deve ser mantido. Não vislumbro, portanto, a existência de gravame a ser reparado pelo recurso de agravo em execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ex positis,
conheço
do recurso de agravo em execução e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Data da assinatura digital.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/01/2021